Tribunal: TJMT
Processo: 1027156-60.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1027156-60.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]

RELATOR
A
:
DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0039-84 (AGRAVANTE), EDUARDO ARILSON BALAROTTI - CPF: 835.361.329-87 (AGRAVADO)]

JULGAMENTO EM CONJUNTO:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1026203-96.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027156-60.2023.8.11.0000

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
BLOQUEIO DE NUMERÁRIOS NAS CONTAS DO EXECUTADO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO PELO EXEQUENTE – POSSIBILIDADE – QUANTIA CONSTRITA INFERIOR AO VALOR APONTADO COMO DEVIDO PELO CREDOR QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA – RECURSO PROVIDO.

À vista da ordem de preferência do artigo 835 do CPC/15, considerando que a quantia bloqueada sequer alcança o valor apontado como devido pelo agravante à época da propositura da ação, em 2021, não se verifica nenhum óbice ao levantamento dos valores pelo credor, sobretudo porque os embargos do devedor não foram recebidos no efeito suspensivo.

No entanto, por se tratar de execução provisória, há que se condicionar o levantamento à prestação de caução idônea pelo exequente, consoante previsão do inciso IV do art. 520 do CPC/
15.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA –
Id-190792695, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
n.º 1001771-79.2021.8.11.0033, proposta em face de
EDUARDO ARILSON BALAROTTI,
concluiu por
indeferir o levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD.

Aduz em síntese que, t
rata-se de Ação de Execução em decorrência do inadimplemento do Contrato de Compra e Venda de Soja em
20/02/2020
, nº 115320F208, em que se comprometeu a entregar 120.000 kg (cento e vinte mil quilogramas), correspondente a 2.000 (duas mil) sacas de 60kg cada em grãos, safra 2020/2021, até o dia
15/02/2021
.

Em data de
11/08/2022
, a Requerente avençou com o Requerido o Contrato de Compra e Venda de Soja – Preço Fixo nº 290122M1009 para a compra de 120.000 kg (cento e vinte mil quilogramas) de soja em grãos, padrão exportação, safra 2022/2023, o equivalente a 2.000 (duas mil) sacas de 60 kg (sessenta quilogramas) no valor de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) por saca, para serem entregues até
30/01/2023
, portanto estando vencido desde aludida data.

Na data de
30/05/2023
, o agravado foi citado, realizando a sua tese defensiva em embargos à execução nº 1001214-58.20228.11.0033, recebido sem efeito suspensivo.

Em
11/08/2023
(ID 92233367) o Ilustre Oficial de Justiça realizou avaliação de um
veículo Semeadeira marca Khun, 21 linhas, 17cm de espaçamento, ano 2019/2020
, no valor de
R$ 180.000,00
(cento e oitenta mil reais). Não houve manifestação quanto ao aceite de bloqueio.

Após em pesquisa SISBAJUD realizada em
06/10/2023
, realizou o bloqueio do valor
R$ 169.759,50
(cento e sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).

Assevera que o magistrado suspendeu o levantamento dos valores desconsiderando rol do artigo 835 do Código de Processo Civil, bem como decisão em embargos à execução que não suspendeu a demanda principal.

A referida decisão merece reforma para determinar, pois ao indeferir o pedido de levantamento estaria por via transversas chancelando o efeito suspensivo a Execução, quando na realidade os Embargos apresentados
tem
caráter suspensivo.

De todo modo, pugna-se pelo provimento do recurso para o fim de que seja determinado o desbloqueio dos valores decorrente do SISBAJUD.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-190930189.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-193969188.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
concluiu por
indeferir o levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a Agravante busca a liberação do bloqueio judicial havidos pelo sistema SISBAJUD, no valor de valor
R$ 169.759,50
(cento e sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), ao argumento de que já haver nos autos outro bloqueio de um
veículo Semeadeira marca Khun, 21 linhas, 17cm de espaçamento, ano 2019/2020
, no valor de
R$ 180.000,00
(cento e oitenta mil reais).

Todavia, a r. decisão deve ser mantida.

Isso
porquê
, no caso em discussão em análise não há falar-se em ordem de penhora e/ou sua prioridade, haja vista que como vem realçado pelo Juízo
a quo
em que pese a avaliação do referido veículo realizado pelo meirinho, inexistia até então qualquer lavratura do termo de penhora sobre o referido bem, razão
porque
foi dado início a busca de ativos financeiros do executado, logrando êxito ao encontrar quantia próxima ao valor da dívida.

Como salientado, referido bloqueio dos
R$ 169.759,50
(cento e sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) são insuficientes para a quitação integral da dívida a qual quando do ajuizamento da ação apresentou-se o cálculo de
R$ 173.887,99
(cento e setenta e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos).

Portanto, remanesce valor a ser adimplido, até mesmo porque o cálculo inicial apresentado, por certo deverá ser corrigido.

Dentro
dessa ordem
de raciocínio, tenho como correta a decisão proferida pelo Juízo
a quo
em proceder a penhora de ambos os bem bloqueados (semeadeira e ativos financeiros), até mesmo porque
“A penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”.

Por último e não menos importante, o Juízo
a quo,
evitando excesso de penhora, teve a cautela de proceder a liberação do outro veículo Toyota Hilux bloqueado no início do processo.

Portanto, é de se manter inalterada a decisão recorrida.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno constante do Id-195389673.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Esta Câmara já teve posicionamentos divergentes acerca da matéria, de forma, que peço vista dos autos para melhor
análise.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 13 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E O 2º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO AGUARDA.

SESSÃO DE 17 DE ABRIL DE 2024 (CONT
INUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
- VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto pela
SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
na Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
EDUARDO ARILSON BALAROTTI
, contra a decisão que apesar de manter o bloqueio dos valores bloqueados nas contas bancárias do executado, indeferiu o pedido de levantamento da quantia pela exequente.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 13/03/2024, cuja eminente relatora Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Consta dos autos que a exequente, ora agravante, pretende com a ação de origem o recebimento de R$ 173.887,99 (cento e setenta e três mil oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos), decorrente do Compromisso de Compra e Venda de Soja nº 115320F208, firmado com o executado/agravado, em que o este se comprometeu a entregar 120.000kg correspondente a 2.000 sacas de 60kg cada, em grãos, padrão exportação, safra 2020/2021, até o dia 15/02/2021.

Com a citação do devedor, em 02/08/2022, foi penhorado uma Semeadeira marca
Khum
, ano 2019/2020, de propriedade do agravado, avaliada em R$ 180.000,00.

Aproximadamente um ano depois da penhora, o Juízo singular procedeu ao bloqueio de numerários nas contas do executado, no valor de R$ 169.759,50 pelo sistema SISBAJUD, bem como do seu veículo TOYOTA HILUX SW4, placa RYB9H49, através do sistema RENAJUD.

Após o executado se manifestar nos autos impugnando as constrições, o douto magistrado singular revogou a determinação de bloqueio do veículo, mantendo, entretanto, a dos valores na conta bancária.

A agravante então requereu o levantamento dos valores constritos.

Peço vênia a eminente relatora, pois esta Câmara já teve posicionamentos divergentes acerca da matéria.

É cediço que o art. 835 do CPC/15 estabelece uma ordem de preferência de bens sujeitos à penhora, a qual, seguindo o critério da melhor liquidez a fim de satisfazer o crédito exequendo, estabelece o dinheiro em primeiro lugar, nos termos do art. 835, I, do CPC:

“
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

(...)
”

Nesse contexto, impende destacar que a execução se faz no interesse do credor
,
nos termos do artigo 797, do CPC/15

“
Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
.”

No caso, além da penhora da semeadeira, houve o bloqueio de R$ 169.759,50 (cento e sessenta e nove mil setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) nas contas bancárias do agravado.

O executado, embora tenha confessado, ao apresentar os embargos do devedor, que não cumpriu a avença, em razão da perda de toda a safra (ID 87818204 - Pág. 7), não apontou o valor que entende devido, na forma o artigo 917, § 3º, do CPC/15, limitando-se a alegar a abusividade do contrato em razão da cláusula penal compensatória superar o valor da obrigação principal.

Neste contexto, conforme destacado no Agravo de Instrumento nº 1026203-96.2023.8.11.0000, entre o princípio da efetividade e o princípio da menor onerosidade, deve-se prestigiar-se o primeiro, à medida que a satisfação do crédito por meio da alienação do bem móvel demandaria mais tempo, maior custo e com o risco de o valor da arrematação não ser suficiente ao pagamento integral da dívida.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA QUE A PENHORA RECAIA APENAS SOBRE O BEM DADO EM GARANTIA REAL - PENHORA ON LINE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 835, § 3º, DO CPC/15 – DESCABIMENTO – ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA PELO ARTIGO 835 DO CPC A CRITÉRIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.

A preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele, não deste.

Assim, pode o credor, não obstante as garantias oferecidas no título executado, pretender que a penhora recaia sobre bem diverso daquele dado em garantia real, muito mais ainda quando esta recair sobre bem de mais fácil liquidação, como dinheiro – o primeiro listado na ordem de preferência do artigo 835 do CPC/15.
-” (TJMT – N.U 1009998-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

Assim, à vista da ordem de preferência do artigo 835 do CPC/15, considerando que foi bloqueado R$ 169.759,50 (cento e sessenta e nove mil setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), ou seja, quantia que sequer alcança o valor apontado como devido pelo agravante à época da propositura da ação, em 2021, não se verifica nenhum óbice ao levantamento dos valores pelo credor, sobretudo porque os embargos do devedor não foram recebidos no efeito suspensivo.

No entanto, por se tratar de execução provisória,
há que se condicionar o levantamento à prestação de caução idônea pelo exequente, consoante previsão do inciso IV do art. 520 do CPC/15.

Ante o exposto, peço vênia à eminente relatora para divergir do seu voto e
dar provimento ao recurso
a fim de deferir o pedido de levantamento pela exequente do valor bloqueado pelo sistema SISBAJUD,
mediante a condição de prestação de caução idônea pelo exequente, nos termos do inciso IV do art. 520 do CPC/15.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Peço vênia
à
douta relatora
,
acompanho o voto da eminente 1ª Vogal - Desa. Marilsen Andrade
Addário
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024